Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO. NÃO CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO.
I - Determina-se a absolvição quanto ao crime de estelionato, se os elementos probatórios não indicam com a certeza necessária a existência do dolo preordenado de obter para si vantagem ilícita, utilizando-se de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para realizar contrato de construção civil e manter a vítima em erro.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e provido.